Tribunal: TJMT
Processo: 1026537-46.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026537-46.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CONDOMINIO HELBOR PRIVILEGE GOIABEIRAS - CNPJ: 23.130.315/0001-59 (APELADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.857.179/0001-87 (APELANTE), ANNA CAROLINA DUARTE MOMBERG - CPF: 406.243.258-73 (ADVOGADO), JULIO NICOLAU FILHO - CPF: 075.823.918-10 (ADVOGADO), SEMIRA LAIS HANASHIRO - CPF: 230.871.638-05 (ADVOGADO), Helbor Empreendimentos S/A - CNPJ: 49.263.189/0001-02 (APELANTE), WBM - INCORPORACAO E CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ: 09.675.024/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), HESA 86 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 12.627.668/0001-42 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Consumidor – Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização – Preliminares – Ilegitimidade Passiva e Cerceamento de Defesa – Afastadas – Prejudicial de Decadência Rejeitada –
Vícios
na
Constru
ção
– Relação de Consumo – Responsabilidade Solidária da Incorporadora –
Sentença Mantida –
Recurso Desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Recurso de Apelação
interpost
o
por incorporadoras condenadas, em primeira instância, a
realiza
r
reparos por vícios construtivos e ao pagamento de indenização por danos materiais,
com a garantia do
direito de regresso contra a empresa construtora
litisdenunciada
.

II.
Questões em discussão

2. Verificar: (i) se a
s
empresa
s incorporadoras que fazem parte de conglomerado são
parte
s
legítima
s
para figurar no polo passivo
,
por não serem
as
construtoras do empreendimento; (
i
i
) se incide decadência sobre os vícios apontados; (
iv
) se houve cerceamento de defesa pela não realização de nova perícia; (v) se a sentença deve ser reformada quanto à responsabilidade das
Apelantes
.

III.
Razões de decidir

3. A legitimidade passiva deve ser analisada com base na teoria da asserção. Havendo, na petição inicial, imputação de
responsabilidade à empresa demandada, a legitimidade subsiste até julgamento de mérito.

4. A alegação de que as
Apelantes
não participaram da construção não afasta a responsabilidade objetiva do incorporador nas relações de consumo, nos termos do art. 12 do CDC e da jurisprudência do STJ.

5. A preliminar de decadência não procede. A pretensão deduzida tem natureza indenizatória e está sujeita ao prazo prescricional de 10 anos (art. 205 do CC), conforme entendimento pacificado no STJ.

6. Não há cerceamento de defesa
, pois a
prova pericial foi realizada em Ação de Produção Antecipada de Provas com participação efetiva das
Apelantes
, oportunidade em que apresentaram quesitos e impugnações.

7. O laudo pericial é detalhado, conclusivo e classifica parte dos vícios como de risco crítico
, de modo que é
suficiente
para
a procedência da demanda.

8. A incorporadora responde solidariamente com a construtora, independentemente de ter executado a obra diretamente
.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1.
Aplica-se o CDC às ações ajuizadas por condomínio em defesa dos condôminos
; 2.
O incorporador responde solidariamente por vícios construtivos, ainda que não
tenha executado a obra.
3.
A pretensão indenizatória decorrente de vício construtivo submete-se ao prazo prescricional decenal.
4.
A realização de perícia judicial prévia em ação cautelar, com participação da parte, afasta alegação de cerceamento de defesa.

_______________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 4º, 9º, 11, 337, XI, 355, I, 485, VI, 487, I e II, 489, § 1º, II, e 942;

CC,
arts
. 205, 445 e 927;

CDC,
arts
. 12, 14, 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.738.510/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 14/04/2025;

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.425.377/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 18/02/2025;

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.327.251/PR, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 04/09/2023;

STJ,
REsp
n. 1.717.160/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22/03/2018;

STJ,
REsp
n. 884.367/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 06/03/2012;

STJ,
REsp
n. 1.560.728/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 18/10/2016;

TJ-SP, AC n. 4001095-09.2013.8.26.0562, Rel. Des. Maria do Carmo
Honorio
, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 02/02/2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1026537-46.2019.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
HESA 86 – Investimentos Imobiliários Ltda.
e
Helbor
Empreendimentos S.A.
em virtude da sentença proferida pela
Juíza da 5ª Vara Cível da Capital nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
Condomíno

Helbor

Privilege
Goiabeiras
.

Quando apresentaram contestação, as Apelantes
denunci
aram
à lide a empresa WBM – Incorporação
e
Construção Ltda.

Na sentença, a Julgadora
a quo
acolheu o pedido da Ação principal
,
determinou que as Apelantes
, solidariamente, realizem os reparos necessários no edifício, conforme descrito no laudo pericial, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária
.

Condenou as Recorrentes
ao pagamento de
indenização por dano material no valor de
R$ 36.100,00 (trinta e seis mil e cem reais), corrigidos monetariamente
pelo IPCA
desde o desembolso e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a contar da citação
, além de arcar com as verbas de sucumbência, cujos honorários
advocatícios
fixou
em 10% (dez por cento)
do
valor da condenação.

Também julgou procedente
o pedido de denunciação da lide
, declarou
o direito de regresso da denunciante em face da denunciada
e c
ondeno
u esta última

ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento)
do valor atualizado da causa
.

Nas razões recursais, as Apelantes suscitam a ilegitimidade passiva da empresa HESA 86 – Investimentos Imobiliários Ltda.

Na sequência, aduzem que ambas são parte ilegítimas para executar os reparos e pagar a indenização.

Também suscitam preliminar de cerceamento de defesa, sob alegação de necessidade de produção de prova pericial.

Arguem prejudicial de decadência em relação aos supostos vícios aparentes e ocultos.

No mérito, aduzem que não são responsáveis pelos problemas relatados no empreendimento, pois a responsável é a
litisdenunciada
WBM – Incorporação e Construção Ltda.

Argumentam que não há falar em dever de indenizar, pois o caso versa sobre culpa exclusiva de terceiro, que afasta o nexo de causalidade.

Insistem na tese de que é necessária a produção de prova pericial nesta demanda.

Sustentam que ao caso não se aplica o Código de Defesa do Consumidor e que a obrigação de fazer deve ser convertida em perdas e danos.

Contrarrazões no Id. 283914443.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em breve síntese, ao ajuizar a demanda o Condomínio Apelado
relat
ou
que, desde a entrega do empreendimento

em 28/07/2015, já foram identificados vícios e defeitos de construção, registrados em Ata
d
e Assembleia.

Aduziu que embora a Síndica tenha enviado
reiteradas notificações extrajudiciais
para a resolução dos problemas estruturais, as Requeridas
não solucionaram os
vícios
de forma eficaz,
pois se limitaram
a medidas paliativas.

Argumentou que d
iante da inércia, contratou, às suas expensas, profissional especializada para elaborar Laudo Técnico, que foi encaminhado
às Requeridas
, sem que houvesse providências concretas.

Posteriormente, ajuizou Ação de Produção de Prova,
onde foi realizada prova pericial, cujo
Laudo
confirmou
diversos vícios construtivos.

Ressalvou que
, por conta própria, realizou reparos emergenciais
e arcou
com os custos
.

Requereu

o ressarcimento dos valores despendidos e, quanto
aos defeitos ainda não solucionados,
pugnou pela
condenação
da Requeridas
em obrigação de fazer.

Na contestação, as Requeridas suscitaram preliminar de ilegitimidade passiva de
HESA 115 – Investimentos Imobiliários Ltda.

Sustentam que essa
Requerida
não participou da incorporação nem da construção do empreendimento,
pois é
Sociedade
d
e Propósito Específico (SPE)
,
sem vínculo com o
C
ontrato que originou a demanda.

Requereram
sua exclusão do polo passivo e a substituição pela HESA 86 – Investimentos Imobiliários Ltda., que foi a real incorporadora.

Sustentaram que
não podem ser responsabilizadas pelos vícios e defeitos apontados pelo
C
ondomínio, pois não atuaram como construtoras.

Alega
ra
m que a
empresa
WBM – Incorporação e Construção Ltda. foi contratada para executar toda a obra, desde
a fundação até a conclusão
e, por isso, assumiu
a responsabilidade por reparos e assistência técnica.

Aduziram, portanto, q
ue eventual responsabilidade por danos ou falhas na construção deve recair exclusivamente sobre
aquela empresa.

Na hipótese de a preliminar de ilegitimidade não ser acolhida, requereram a denunciação
d
a
empresa
WBM – Incorporação e Construção Ltda.

à
lide
, para que responda diretamente pelos eventuais prejuízos, garantindo às
Requeridas
o direito de regresso.

Alternativamente,
requereram
a inclusão da
quela empresa
como assistente litisconsorcial, com a justificativa de que o resultado da
A
ção pode afetar diretamente os seus interesses jurídicos.

Suscitaram prejudicial de decadência.

Alegaram que
muitos defeitos são aparentes e deveriam ter sido comunicados no momento da entrega do imóvel, em 2015.

Quanto aos vícios ocultos, afirma
ra
m que o prazo de
01 (
um
)
ano para reclamação

já expirou
, de modo que
o

C
ondomínio perdeu o direito de exigir reparações.

No mérito,
reiteraram a tese de
que não
podem ser responsabilizadas
, pois apenas promoveram a incorporação do empreendimento e contrataram empresa especializada para a execução das obras.

Ressalta
ra
m que a obra foi entregue regularmente com “habite-se” emitido pela
P
refeitura, e que eventual dano pode decorrer de má conservação ou
falta
de manutenção. Destaca
ra
m, ainda, que não há qualquer prova de relação entre suas atividades e os problemas relatados.

Requereram a improcedências dos pedidos.

Subsidiariamente, pugnaram
que a obrigação de fazer seja convertida em indenização por perdas e danos,
sob alegação de
que não
têm
sede em Cuiabá
e
n
ão
exercem atividade de construção, o que dificulta o cumprimento direto de ordens de reparo.

Por fim, defende
ra
m
a inaplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor
, sob o argumento de que o C
ondomínio não
é
o destinatário final do produto.
De conseguinte, aduziram que não há falar em inversão do ônus da prova.

A Juíza singular acolheu o pedido de denunciação à lide. A empresa
WBM – Incorporação e Construção Ltda.
foi citada; todavia, não se manifestou; logo, foi declarada revel.

No que tange à produção de provas, o Autor requereu o julgamento no estado em que o processo estava, pois antes de promover a demanda, ajuizou
Ação
d
e Produção Antecipada
d
e Prova
n.
1020179-36.2017.8.11.0041,
cujo Acórdão foi juntado aos autos.

As Requeridas pugnaram pela produção de prova pericial.

A Juíza singular
rejeitou o pedido de produção de novas provas, por entender que os elementos constantes nos autos, especialmente o Laudo Pericial produzido na Ação de Produção Antecipada de Provas n. 1020179-36.2017.8.11.0041, são suficientes para o julgamento do mérito.

Destacou, ainda, que a relação entre as partes é de consumo
e

que a
responsabilidade
das Requeridas é
objetiva.

Reconheceu a existência de vícios construtivos que comprometem a habitabilidade e segurança do
E
difício e, diante da omissão das
Requeridas
, julgou procedente
s
o
s
pedido
s

e condenou-as
à obrigação de realizar os reparos indicados no Laudo Pericial e ao pagamento de R$ 36.100,00
(trinta e seis mil e cem reais)
a título de indenização por danos materiais.

Por fim, acolheu a denunciação da lide e declarou o direito de regresso
das denunciantes
em face da construtora denunciada.

Expostos os fatos, passo à análise das teses recursais.

PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA
DA EMPRESA HESA 115 – INVERSTIMENTOS IMOBILIÁROS LTDA.
:

As Apelantes sustentam que a
empresa HESA 115 – Investimentos Imobiliários Ltda.
é
parte ilegítima para
figurar no polo passivo da demanda, pois não atuou como construtora nem como incorporadora do empreendimento.

Afirma
m
que a verdadeira incorporadora é a HESA 86 – Investimentos Imobiliários Ltda., que inclusive já compareceu espontaneamente aos autos.

Alega
m
que a HESA 115 – Investimentos Imobiliários Ltda.
é
apenas uma SPE (Sociedade
d
e Propósito Específico), sem qualquer vínculo contratual com o empreendimento objeto da
A
ção.

Requerem
a extinção do processo em relação à
essa Recorrente
, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, e, em substituição, a ratificação da inclusão da HESA 86 – Investimentos Imobiliários Ltda.

no polo passivo, por ser esta a empresa efetivamente responsável.

Sabe-se que a análise da legitimidade da parte se dá com base na teoria da asserção.

Aliás,
“de acordo com a maciça jurisprudência”
da
“Corte Superior, a verificação acerca da presença das condições da ação, a exemplo da legitimidade das partes, deve ser empreendida à luz da teoria da asserção.”

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.738.510/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025)
.

Nos termos dessa teoria, amplamente adotada pela jurisprudência e pela doutrina, a verificação das condições da
A
ção, entre elas a legitimidade das partes, deve ocorrer com base nas afirmações feitas na petição inicial.

Assim, se dos fatos narrados pelo
A
utor decorre, em tese, a legitimidade da parte demandada, a análise deve seguir para o mérito, sem extinção do processo.

No caso, o
Autor/Apelado
atribui à empresa
HESA 115 – Investimentos Imobiliários Ltda.
a
responsabilidade pelos vícios construtivos verificados no empreendimento, indicando sua participação na cadeia de fornecimento
, portanto deve figurar no polo passivo da demanda.

A
questão da responsabilidade é

matéria que diz
respeito ao mérito da demanda.

Portanto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

DA PRELIMININAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE AMBAS AS APELANTES:

As apelantes sustentam que são partes ilegítimas para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que não construíram o empreendimento nem prestaram serviços de assistência técnica.

Alegam que atuaram apenas como incorporadoras e que a responsabilidade pela obra e pelos reparos
posteriores cabe exclusivamente à WBM – Incorporação e Construção Ltda.

Defendem que, nos termos
do Contrato firmado com aquela empresa
e da função que exerceram, não podem ser responsabilizadas pelos vícios construtivos apontados, pois toda a execução da obra, desde a fundação até a conclusão, ficou a cargo da
empresa
WBM – Incorporação e Construção Ltda.

Argumentam, ainda, que não há fundamento para mantê-las na Ação, especialmente porque eventual solidariedade entre empresas de um mesmo grupo econômico só pode ser analisada na fase de execução, mediante desconsideração da personalidade jurídica.

Por fim, afirmam que
o Apelado
busca acionar as incorporadoras apenas por sua capacidade financeira e reputação, sem fundamento legal.

Com base no artigo 337, inciso XI, e artigo 485, inciso VI, do CPC, requerem o acolhimento da preliminar de ilegitimidade de parte e a extinção do processo em relação a elas, sem julgamento do mérito.

Rejeito a prefacial pelos mesmos fundamentos utilizados para rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa
HESA 115 – Investimentos Imobiliários Ltda.

Relembro:
“segundo a teoria da asserção, aceita pelo STJ, a presença das condições da ação, entre elas a
legitimidade passiva, é apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial.”

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.425.377/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025)
.

Na hipótese, o Condomínio atribuí às Apelantes
atos que, em tese,
causaram
prejuízo
e essa afirmativa é
suficiente para
sustentar a
legitimidade
passiva
.

A ocorrência de prejuízo
e a responsabilidade pela reparação dos danos
é questão de mérito
; logo,
rejeito a preliminar.

É como voto.

DA PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA:

Neste capítulo, as Recorrentes aduzem
que muitas das anomalias apontadas na petição inicial não correspondem a vícios estruturais, mas sim a vícios aparentes, que deveriam ter sido reclamados no momento da entrega do empreendimento, com a ciência e o aceite do síndico.

Sustentam que, por esse motivo, não podem ser responsabilizadas, especialmente diante do longo decurso de tempo entre a entrega do imóvel (em 2015) e o ajuizamento da
A
ção
(em 2019).

Afirmam

que muitos dos vícios alegados sequer foram confirmados e que o direito de reclamar por vícios ocultos prescreve em
01 (
um
)
ano, conforme o art
igo
445
,
do Código Civil.

Argumentam que esse prazo também
já se esvaiu
, conforme previsto no Manual do Síndico e no Manual das Áreas Comuns.

Concluem
que parte significativa dos pedidos está fulminada pela decadência, razão pela qual requerem a extinção do feito com julgamento de mérito, com
fundamento no artigo
487,
inciso
II, do CPC.

Os argumentos não prosperam porque, diferente do que quer fazer crer as Apelantes
, a pretensão do Recorrido é de natureza indenizatória
e é submetido ao prazo
prescricional
de 10 (dez) anos previsto no artigo 205, do Código Civil.

Com efeito,
“segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, "a pretensão de natureza indenizatória do consumidor pelos prejuízos decorrente dos vícios do imóvel não se submete à incidência do prazo decadencial, mas sim do prazo prescricional
”
"

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.327.251/PR, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023,
DJe
de 6/9/2023)
.

No mesmo sentido, transcrevo precedente de relatoria da Ministra Nancy
Andrighi
, que muito bem elucida a questão:

[...].
O propósito recursal é o afastamento da prejudicial de decadência em relação à pretensão de indenização por vícios de qualidade e quantidade no imóvel adquirido pelos consumidores. 2.
É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si adquirido, contado a partir da efetiva entrega do bem (art. 26, II e § 1º, do CDC). 3. No referido prazo decadencial, pode o consumidor exigir qualquer das alternativas previstas no art. 20 do CDC, a saber: a reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço
. Cuida-se de verdadeiro direito potestativo do consumidor, cuja tutela se dá mediante as denominadas ações constitutivas, positivas ou negativas. 4.
Quando, porém, a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo
decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição.
5
. À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02
, o qual corresponde ao prazo
vintenário
de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra"). 6. Recurso especial conhecido e provido.

(
REsp
n. 1.717.160/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018,
DJe
de 26/3/2018)
. (sem destaques no original)

Afastada a alegada decadência, não há falar em prescrição porque
ainda que
se considere a
data do “habite-se”
ou do Te
rmo de Aceitação de Laudo de Vistoria e Posse do Imóvel
como termo inicial da ciência dos vícios,
16/07/2015 e
28/07/2015
,
e o ajuizamento desta
A
ção
I
ndenizatória em
18/06/2019
, não se justifica o reconhecimento de prescrição.

Se não bastasse,
o ajuizamento da
C
autelar de
P
rodução
A
ntecipada de
P
rovas
n. 1020179-36.2017.8.11.0041
, em
29/06/2017
,
também
interrompeu o prazo prescricional, nos termos do artigo 202, incisos I e VI, do Código Civil.

Com essas considerações,
rejeito a prejudicial de mérito.

É como voto.

DA PRELIMININAR
DE CERCEAMENTO DE DEFESA:

As
A
pelantes
também sustentam
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
sob a alegação de que a Juíza singular
, de forma indevida,
indeferiu o
pedido de realização de prova pericial, o que comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Segundo
alegam
, embora tenham apontado, desde a contestação, a necessidade da produção de perícia técnica para apurar a existência dos vícios alegados e, principalmente, a responsabilidade pelas falhas construtivas,
a Juíza proferiu a sentença
, com base em
L
audo produzido em
A
ção
C
autelar anterior, sem discussão meritória e sem participação plena das partes na instrução.

Aduzem
que o fundamento utilizado
pela Julgadora,
de que a causa trata apenas de matéria de direito
, está
equivocado, pois existem questões técnicas relevantes e controvérsias fáticas sobre os vícios apontados e o nexo causal com suas atividades.

A
rgumentam
que foram prejudicadas com a antecipação do julgamento, pois não puderam demonstrar a
inexistência
de culpa e de vínculo direto com os defeitos alegados.

Ressaltam que
a Julgadora singular
incorreu em fundamentação deficiente ao utilizar conceitos jurídicos genéricos sem explicar concretamente sua aplicação ao caso,
em ofensa aos
artigos 489, §

1º,
inciso
II, do CPC
,
e 93,
inciso
IX, da Constituição Federal.

Com esses argumentos,
requerem
que a sentença seja anulada e determinado
o retorno dos autos à
origem
, para que seja oportunizada a realização da prova pericial, com posterior saneamento do feito e novo julgamento
da causa.

Razão não lhes assiste.

Antes de ajuizar esta demanda, o Condomínio Recorrido promoveu, em 29/06/2017, a Ação de Produção Antecipada de Provas n. 1020179-36.2017.8.11.0041 em face das Recorrentes.

Na inicial daquela demanda relatou que o
empreendimento foi entregue em julho de 2015
e que, naquela data já apresentava
vícios e defeitos construtivos
, a exemplo de
infiltrações, fissuras em pilares, problemas estruturais e inconformidades com o projeto arquitetônico aprovado,
os quais
foram agravados com o tempo, comprometendo o uso, a segurança e a habitabilidade do edifício.

O Condom
ínio Apelado alegou que, a
pesar das reiteradas notificações enviadas
às empresas
, não
conseguiu solucionar o problema e,

d
iante da omissão, contratou, com recursos próprios, uma arquiteta especializada para elaborar Laudo Técnico de Inspeção Predial, que identificou diversas falhas graves, algumas classificadas como de grau de risco crítico, exigindo intervenção urgente por profissional habilitado para evitar danos ao patrimônio e à saúde dos moradores.

Apontou
, ainda,
na inicial da Cautelar Antecipada de Provas,
inconformidades entre o projeto aprovado e a obra executada,
para exemplificar citou a
realocação indevida da lixeira, alterações na estrutura do
home
cinema e inadequações nos vestiários
, além de
uma série de vícios construtivos, entre eles rachaduras, fissuras, infiltrações, desagregação de revestimentos, danos em estruturas, instalações elétricas expostas e problemas de acabamento.

Promoveu a Cautelar de
Produção Antecipada
d
e Prova
, com o objetivo de realizar perícia técnica
judicial
na edificação, para apurar com maior precisão as causas, a extensão dos danos, a responsabilidade pelos vícios e as soluções necessárias.

As empresas Apelantes foram citadas
e
apresentaram quesitos
.

Produzida a prova pericial e juntado o Laudo,
foi impugnado pelas Recorrentes.

O
Expert
prestou esclarecimentos; porém, as Apelantes manifestaram divergência.

Conforme se observa do Id. 24288549, daqueles autos, o Perito apresentou respostas à nova impugnação das empresas Apelantes
, que novamente se insurgiram quanto à conclusão do Laudo.

Em 29/06/2021, o Juiz
a quo
homologou
o Laudo Pericial. As Recorrentes opuseram Embargos de Declaração e, após a rejeição dos
Aclaratórios
,
apresenta
ram Recurso de Apelação.

A Primeira Câmara de Direito Privado, por unanimidade, desproveu o Apelo. O Recurso foi julgado em 16/08/2022
e
o Acórdão transitou em
julgado em 12/09/2022
.

Assim, não há falar em cerceamento de defesa
porque o Julgador
a quo
rejeitou o pedido de produção de nova prova pericial.

Não há falar em
nova prova pericial quando já houve produção em demanda autônoma de produção antecipada,
com a participação ativa da parte demandada e que foi
devidamente homologada
.

De mais a mais,

a prova pericial foi bem elabora
da
e está
calcada em fundamentos técnicos idôneos.

O
Perito abordou
todas as questões suscitadas pelas partes e
a
elas (partes)
fo
i
concedido prazo para manifestação, de modo que a matéria discutida nos autos
ficou
suficientemente esclarecida pela prova técnica.

Em caso semelhante, assim decidiu o Tribunal de Justiça do Paraná:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU (VENDEDOR E CONSTRUTOR).
[...]
. 2)
CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. PROVA TÉCNICA QUE JÁ FOI PRODUZIDA SOB O RITO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. CONTRADITÓRIO RESPEITADO. RÉU QUE ACOMPANHOU A PERÍCIA, INCLUSIVE ATRAVÉS DE ASSISTENTE TÉCNICO QUE OFERECEU PARECERES. QUESITOS FORMULADOS PELAS PARTES QUE FORAM SATISFATORIAMENTE RESPONDIDOS PELO PERITO DO JUÍZO. PROVA IDÔNEA E COMPLETA. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA, AINDA MAIS DIANTE DO TEMPO TRANSCORRIDO E DA INUTILIDADE PARA
DEMONSTRAR OS SUPOSTOS E GENÉRICOS FATOS MODIFICATIVOS ARGUIDOS NA CONTESTAÇÃO.
INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 370, PARÁGRAFO ÚNICO, 372, 464, § 1º, INCISOS II E III, E 472 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
[...]
.

(TJ-PR 00161035320228160014 Londrina, Relator.:
Rosaldo
Elias
Pacagnan
, Data de Julgamento: 31/01/2025, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2025)
. (sem destaques no original)

Não
há
qualquer circunstância
jurídica
que
justifique
a realização de nova perícia
e, por esse motivo,
rejeito a preliminar
de cerceamento de defesa.

É como voto.

DO MÉRITO:

As Recorrentes insistem
que não podem ser responsabilizadas pelos vícios e danos apontados
pelo Apelado
, pois atuaram apenas como incorporadoras do empreendimento, e não como construtoras.

Alegam que, conforme o Contrato de Construção Global firmado em 30/01/2012 com a empresa WBM – Incorporação e Construção Ltda., toda a execução da obra,
incluindo eventuais reparos e assistência pós-ocupação, ficou sob responsabilidade exclusiva
daquela empresa
.

Argumentam que
a Julgadora singular
reconheceu a existência do
C
ontrato, mas desconsiderou a cláusula que atribui à
WBM – Incorporação e Construção Ltda.
a obrigação de responder por eventuais falhas construtivas.

Reforçam que a obra foi concluída e recebeu o “habite-se” em 2015
. Afirmam que seguiu
as normas técnicas vigentes
e que e
ventuais anomalias podem decorrer da movimentação natural da edificação ou de manutenção inadequada pelo
C
ondomínio.

No mesmo sentido, sustentam que não
praticaram
ilícito civil ou contratual, e que eventual responsabilidade deve recair exclusivamente sobre a
empresa
WBM – Incorporação e Construção Ltda.
,
pois está evidente
a
culpa de terceiro, excludente de responsabilidade nos termos do § 3º
,
do art
igo
12
,
do CDC.

Assim, defendem a inexistência de dever de indenizar, por
inexistência
de nexo causal entre sua atuação e os danos alegados pelo
C
ondomínio.

No que tange à aplicabilidade do CDC ao caso concreto, não exige grande esforço jurídico porque o STJ já decidiu
pela

“a
plicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao condomínio de adquirentes de edifício em construção, nas
hipóteses em que atua na defesa dos interesses dos seus condôminos frente a construtora/incorporadora. 3. O condomínio equipara-se ao consumidor, enquanto coletividade que haja intervindo na relação de consumo. Aplicação do disposto no parágrafo único do art. 2º do CDC.
”
(STJ -
REsp
: 1560728 MG 2015/0256835-7, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 18/10/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/10/2016 RSTJ vol. 245 p. 484 RT vol. 978 p. 504)

Isso posto, inobstante todo arrazoado das Recorrentes,
não há fundamento para se afastar ou mitigar a responsabilidade pelos vícios
de
constr
ução
devidamente apurados e constantes do
L
audo
P
ericial
.

Sabe-se que
"
o
incorporador e o construtor são solidariamente responsáveis por eventuais vícios e defeitos de construção surgidos no empreendimento imobiliário, sendo que o incorporador responde mesmo que não tenha assumido diretamente a execução da obra."
(STJ. 4ª Turma.
REsp
884367-DF, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 6/3/2012)
.

Na hipótese
, o empreendimento
denominado “Condomínio
Helbor

Privilege
Goiabeiras”
foi construído pela
empresa WBM – Incorporação e Construção Ltda.
, na condição de construtora propriamente dita, e
HESA 86 – Investimentos Imobiliários Ltda.,
como incorporadora
.

Aliás, de acordo com o contrato social,
HESA 86 – Investimentos Imobiliários Ltda
. tem como únicas sócias as empresas
WBM – Incorporação e Construção Ltda.,
litisdenunciada
, e a Recorrente

Helbor
Empreendimentos S.A
.

Diante desse quadro
, conforme entendimento d
o STJ,
já exposto anteriormente, a incorporadora se apresenta como principal garantidora do empreendimento. Os demais envolvidos nas diversas etapas da incorporação, por sua vez, ostentam responsabilidade solidária que decorre da natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre a incorporadora e os adquirentes das unidades autônomas.

Além disso,
a responsabilidade d
as Apelantes também decorre
do artigo 942, do Código Civil
, segundo o qual
“s
e a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação
”
e do
artigo 25, do Código de Defesa do Consumidor, cuja redação tem o seguinte teor:

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1º Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

Assim, não há como afastar a responsabilidade civil das Recorrentes.

Em caso semelhante assim decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo
:

APELAÇÃO CÍVEL.
VÍCIO CONSTRUTIVO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA QUE SUCEDEU A CONSTRUTORA. REJEITADA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA INCIDÊNCIA DO ARTIGO 205 DO CC. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. REGIME DE CONSTRUÇÃO DIVERSO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE PELO REPARO DA OBRA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Se o conjunto probatório revela a sucessão empresarial decorrente do exercício da mesma atividade, mesmos sócios e endereço, a sucessora tem legitimidade passiva "ad causam" para responder aos termos da ação em que se visa ressarcimento de danos
decorrentes de vício construtivo de obra
. 2. Se os fatos já foram objeto de perícia em medida cautelar anterior e a recorrente, em audiência de instrução manifestou-se pela desnecessidade de produção de outras provas, não há cerceamento de defesa. 3.
A pretensão de cunho condenatório objeto de ação movida pelo adquirente de imóvel contra a vendedora, em decorrência de vícios construtivos, submete-se ao prazo prescricional de dez anos previsto no artigo 205 do Código Civil. O ajuizamento de medida cautelar interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 202, incisos I e VI, do CC
. 4.
O fato de a construção do condomínio autor ter sido contratada sob o regime de "construção por administração" ou a "preço de custo" não afasta ou mitiga a responsabilidade da ré pelo reparo dos defeitos verificados
.

(TJ-SP - AC: 40010950920138260562 SP 4001095-09.2013.8.26 .0562, Relator.: Maria do Carmo
Honorio
, Data de Julgamento: 02/02/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2021)
. (sem destaques no original)

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e, em atenção ao artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025